Tribunal: TJMT
Processo: 0011165-33.2015.8.11.0003
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0011165-33.2015.8.11.0003

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Índice de 11,98%]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[BENEDITO SANTANA DA SILVA - CPF: 173.969.641-72 (EMBARGANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), RITA APARECIDA DE MELO - CPF: 474.215.331-68 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA –– ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
BENEDITO SANTANA DA SILVA
e
RITA APARECIDA DE MELO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação, que, por unanimidade, desproveu o recurso, para manter a sentença que reconheceu a “liquidação zero”.

Em suas razões, os Embargantes sustentam que a decisão foi omissa em relação ao pedido expresso de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR.

A par desses argumentos, requer o acolhimento e provimento integral dos presentes Embargos Declaratórios para sanar a omissão apontada. [id. 123679464]

Contrarrazões pelo não acolhimento dos aclaratórios. [id. 124490773]

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação, que, por unanimidade, desproveu o recurso.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.” (N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020)

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão apresentou omissão, visto que, supostamente, não analisou o pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no decisum a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes, in casu, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações dos embargantes, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que não houve qualquer pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR.

Desse modo, não há se falar em omissão.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.(
N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2a VOGAL)

Peço vista dos autos.

EM 28 DE JUNHO DE 2022:

O RELATOR REJEITOU OS EMBARGOS. PEDIU VISTA A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO.

SESSÃO DE 06 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, o
Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior
:

[...]

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
BENEDITO SANTANA DA SILVA
e
RITA APARECIDA DE MELO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação, que, por unanimidade, desproveu o recurso, para manter a sentença que reconheceu a “liquidação zero”.

Em suas razões, os Embargantes sustentam que a decisão foi omissa em relação ao pedido expresso de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR.

A par desses argumentos, requer o acolhimento e provimento integral dos presentes Embargos Declaratórios para sanar a omissão apontada. [id. 123679464]

Contrarrazões pelo não acolhimento dos aclaratórios. [id. 124490773]

É o relatório.

[...]

O eminente Relator,
Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior,
votou no sentido de
rejeitar
os embargos, por entender inexistente o vício apontado na decisão objurgada.

Enfatizou na decisão que,

em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que não houve qualquer pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR,
no recuso de apelação.

Pedi vista dos autos para melhor análise do processo.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, que, nos autos da Apelação

n.
0011165-33.2015.8.11.0003
, interposto por
Benedito Santana da Silva e Outra
,
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.” (N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020)

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

Pois bem.

Em suas razões,
Benedito Santana da Silva e Outra,
alegam que o acórdão embargado foi omisso, sob o fundamento de que não houve manifestação sobre o pedido de instauração de IRDR.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, não se verifica omissão no aresto embargado, uma vez que
tal matéria não foi anteriormente suscitada pelos embargantes, fato que
constitui
inovação

recursal
, prática vedada pelo ordenamento processual.

Impende destacar que, as questões sustentadas pelos embargantes não indicam a existência real de vício que devesse ser sanado via
embargos
de
declaração
. Traduz, tão-somente, o inconformismo com o acórdão embargado, o que é inadmissível, porquanto a interposição dos
embargos
de
declaração
está vinculada à existência de obscuridade, contradição,
omissão
ou erro material, segundo preceitua o estatuto processual, não constituindo a via adequada para rediscussão de matéria já apreciada e decidida.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REVISÃO DA CAUSA - MODIFICAÇÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC - NÃO ACOLHIMENTO.

- Os embargos de declaração, enquanto apelos de integração, e não de substituição, só têm lugar quando há efetiva omissão, contradição ou obscuridade no julgado quanto à apreciação de questão sobre a qual realmente penda controvérsia -
As alegações e pedido contidos nos embargos de declaração, não arguidos anteriormente, constitui inovação recursal, prática vedada pelo ordenamento processual.

(TJ-MG - ED: 10000210469557003 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 9/6/2022, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/6/2022) [Destaquei]

Além do mais,
é totalmente descabida a suscitação do incidente em sede de
embargos
de
declaração
, tanto pelo fato de ser o instrumento inadequado para este desiderato, limitado que está a apenas aclarar a decisão já proferida, quanto pela indiscutível quebra do encadeamento lógico do processo civil, de modo a configurar mera protelação do cumprimento do comando judicial exarado.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM RECURSO DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE
INSTAURAÇÃO
DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO
, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO.

01. O incidente de uniformização de jurisprudência possui natureza preventiva de dissenso jurisprudencial, podendo ser suscitado até o respectivo julgamento do recurso.
Incabível a
instauração
do incidente em sede de
embargos
de
declaração
.

02. Os
embargos
de
declaração
destinam-se ao aperfeiçoamento do julgado, desde que presente algum dos vícios listados no artigo
1.022
do
Código de Processo Civil
.

03. Ausentes tais vícios, impõe-se a rejeição dos
embargos
declaratórios manifestamente protelatórios, com aplicação da multa prevista no art.
1.026
,
§ 2o
, do
Código de Processo Civil
.
Embargos
de
declaração
rejeitados, com a consequente aplicação de multa, ante o seu caráter protelatório"
(TJMS.
Embargos
de
Declaração
Cível n. 0803021-57.2018.8.12.0018, Paranaíba, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 4/6/2019, p: 6/6/2019) [Destaquei]

Ante o exposto,
ACOMPANHO
o eminente relator,
Dr.

Agamenon Alcântara Moreno Junior
,
para
REJEITAR
os embargos de declaração opostos por
Benedito Santana da Silva e Outra.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022